Tribunal: TJES
Processo: 0002051-05.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO.
TRATAMENTO AMBULATORIAL ANTERIOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1.
“Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."(RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da
saúde

da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Assim, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à
saúde
. [...] O fato de o Sistema Único de
Saúde
ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de
saúde
, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]” (RE 1341401 / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 30/08/2021, Publicação: 01/09/2021)

3. Especificamente em relação ao custeio do tratamento de dependentes químicos, “[...] a remansosa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo reabilitação de dependentes químicos, constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos.

II. Tendo o Município Recorrente sustentado, tão somente, a ausência de sua responsabilidade pelo custeio do tratamento psiquiátrico em favor do menor, imputando ao Estado esse dever de assistência à saúde, descabe o acolhimento da pretensão recursal, notadamente diante da possibilidade de impor à Municipalidade o cumprimento da obrigação constitucional determinada, pelo Juízo singular, consistente na garantia de internação involuntária no menor para o tratamento de drogados. [...]” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003303-40.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 17/Feb/2022)

4. A comprovação da eventual negativa de fornecimento do tratamento pelo Poder Público não configura pressuposto para o fornecimento de medicamentos e tratamentos especializados. A exigência de esgotamento das vias administrativas contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CF), de forma que a comprovação da eventual negativa do Poder Público é desnecessária e não afasta a responsabilidade do
Poder Público pelo fornecimento do tratamento de saúde de que necessita o Autor/Recorrido.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002051-05.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO ADRIANO CAETANO DE PAULA
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
O
0002051-05.2018.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO :
PAULO ADRIANO CAETANO DE PAULA

MAGISTRADO :
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, pretendendo a reforma da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do
Município, e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para
determinar
que
o
MUNICÍPIO DE VIANA
custeie o tratamento de
PAULO ADRIANO CAETANO DE PAULA
, até a sua alta médica, inclusive quanto às parcelas vencidas e vincenda
s
, todas pagas diretamente à Clínica Oficina de Gente (local escolhido pelo autor), no limite dos valores atualizados e previstos na tabela do Sistema Público de Saúde (SUS), sob pena de multa diária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de bloqueio da quantia necessária ao tratamento médico, nas contas do M
unicípio
, em caso de descumprimento, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o tratamento para dependentes químicos é fornecido pelo Estado do Espírito Santo, que possui programa para tratamento e ressocialização de dependentes químicos de forma gratuita pelo SUS; (ii)
o

A
utor escolheu internar-se em
clínica privada, embora pudesse ser tratado de f
orma gratuita
aderindo
ao programa Estatual para dependentes qu
í
micos ofertado pelo SUS; (iii) conforme consta no prontu
á
rio de fl. 44, o Autor permaneceu internado por 03 meses no HPM e, posteriormente, por mais 04 meses;
(iv) segundo informa
ç
ão do N
ú
cleo Especializado de Regula
ç
ão e
Internação
do Estado, via contato telefônico, o Estado disponibilizou vaga para i
nternaç
ão no ano de 2016 e em 2017 e o paciente
internou-se
de forma volunt
ária
, na Cl
í
nica V
i
vere; (v) não se mostra razoável o Município arcar com o tratamento de saúde em rede privada, quando o mesmo tratamento é oferecido pelo SUS; (vi) conforme artigo 60, da Lei Federal n° 10.216/01 "
A internaç
ã
o psiquiátrica somente será realizada mediante laudo m
é
dico circunstanciado que caracterize os seus m
o
tivos."
; (vii) não há nos autos laudo médico circunstanciado sugerindo a internação ao Município ou ao Estado. O laudo psiquiátrico juntado aos autos foi elaborado pelo médico da clínica em que o Autor, por sua livre vontade, está realizando tratamento; (viii) o Autor não comprovou negativa de fornecimento do tratamento pelo Estado; (ix) quanto aos dependentes qu
í
micos que necessitam de internação, o E
stado do Espírito Santo possui o
- CAPS ad (Centro de Atenção Psicossocial,
Á
lcool e Droga); (x) em recente, o TJES, na Remessa necessária n° 0000695-09.2017.8.08.0050, afastou a responsabilidade do Munic
í
pio de Viana em caso seme
l
hante; (xi) conforme artigo 4º, da Lei 10.216/07,
“a internação, em qualquer de suas modalidades, s
ó
será indicada
qu
ando os recursos extra-hos
p
italares se mostrarem insuficientes."
; e (xii) o Munic
í
p
i
o de Viana n
ã
o deu causa ao lit
ígio
, n
ã
o ne
g
ou atendimento e não deve ser condenado ao pa
g
amento de honorários advocat
í
cios.

Pois bem.

O caso em exame cuida de internação voluntária de dependente químico.

Nos termos da
Lei Federal nº 8.080/90, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente a serem observados, respectivamente, pelos
M
unicípios, Estados e pela União.

“
Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."
1

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da
saúde

da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Assim, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à
saúde
. [...] O fato de o Sistema Único de
Saúde
ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de
saúde
, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]” (RE 1341401 / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 30/08/2021, Publicação: 01/09/2021)

Especificamente em relação ao custeio do tratamento de dependentes químicos, “[...] a remansosa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo reabilitação de dependentes químicos, constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos.

II. Tendo o Município Recorrente sustentado, tão somente, a ausência de sua responsabilidade pelo custeio do tratamento psiquiátrico em favor do menor, imputando ao Estado esse dever de assistência à saúde, descabe o acolhimento da pretensão recursal, notadamente diante da possibilidade de impor à Municipalidade o cumprimento da obrigação constitucional determinada, pelo Juízo singular, consistente na garantia de internação involuntária no menor para o tratamento de drogados. [...]” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003303-40.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 17/Feb/2022)

Assim, não prosperam os argumentos do Recorrente acerca da
responsabilidade do Estado pelo custeio do tratamento em referência.

Por outro lado, também não prosperam os argumentos acerca da inexistência de laudo médico circunstanciado e de ausência de fornecimento do tratamento pelo estado.

Extrai-se dos autos que o
Autor/Recorrido passou por diversas tentativas infrutíferas de tratamentos ambulatoriais para a dependência química, desde 2006, e,
em 07.05.2018,
estando internado
em
cl
ínica particular para tratamento de dependência química desde 19.03.2018, e não tendo condições de custear o tratamento em referência, ajuizou a presente demanda visando a compelir o Município de Viana a custear o tratamento de que necessita.

Há nos autos laudo médico comprovando a necessidade do tratamento requerido, em razão dos riscos à saúde e integridade física do Autor/Recorrido.

Além disso, constam dos autos documentos que demonstram que o valor das diárias da clínica em referência observa a razoabilidade, sobretudo se comparado com o valor das diárias pagas às instituições privadas credenciadas junto ao SUS, conforme edital (fls. 68/76 dos autos físicos).

Ademais, a comprovação da eventual negativa de fornecimento do tratamento pelo Poder Público não configura pressuposto para a obtenção da medida pleiteada em juízo.

A exigência de esgotamento das vias administrativas, para o fornecimento d
o tratamento requerido
, ofende o princípio da inafastabilidade
da jurisdição
(artigo 5º, inciso XXXV, da CF), de forma que a comprovação da eventual negativa do Poder Público é desnecessária e não afasta a responsabilidade do
Poder Público pelo fornecimento do tratamento de saúde de que necessita o Autor/Recorrido.

Portanto, estando a pretensão autoral amparada pel
o disposto na
Constituição Federal e
lastreada
na prova documental trazida aos autos, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
(RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)